Tribunal: TJMT
Processo: 1006045-41.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DOMINGAS AFONSO PEREIRA - CPF: 031.627.081-41 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INÚMEROS SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. ALEGAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA SALÁRIO. ALTERAÇÃO UNILATERAL PARA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCOS RECURSOS FINANCEIROS. COBRANÇAS INDEVIDAS POR LARGO PERÍODO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Caso em que o consumidor sustenta a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, os quais afirma nunca ter contratado ou anuído com as cobranças, pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2. Tratando-se de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à instituição bancária comprovar a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor (LOAS), mediante juntada do contrato devidamente assinado pela parte hipossuficiente, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.

3. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus o consumidor à restituição, em dobro, do valor descontado indevidamente.

4. Contudo, tratando-se de cobrança indevida de serviços e produtos não contratados, incide no caso em apreço a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, hipótese aplicável para os casos de danos causados pelo fato do serviço.

5. Restando comprovado no feito, a ocorrência de descontos indevidos, por longos anos, nos parcos recursos financeiros da Recorrida (benefício previdenciário LOAS de 01 salário mínimo) é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da instituição financeira na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

6. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da Recorrente.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Quantum
indenizatório a ser fixado em

R$ 3.000,00 (três mil reais)
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de ação em que a Recorrente/Recorrida
DOMINGAS AFONSO PEREIRA
sustenta a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, os quais afirma nunca ter contratado ou anuído com as cobranças, pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
RATIFICO
a liminar deferida e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para:
a) DETERMINAR
que a parte reclamada altere a conta corrente

da parte autora para conta salário no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais);
b) CONDENAR
a parte reclamada à restituição do valor de R$ 5.822,86 (cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), em dobro, correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir dos descontos.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A Recorrente/Recorrida DOMINGAS AFONSO PEREIRA pugna pela reforma da sentença, a fim de que a instituição bancária seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

O Recorrente/Recorrido

BANCO BRADESCO S/A, por sua vez, suscita prejudicial de prescrição e, no mérito, pugna pela reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021